Tribunal: TJMT
Processo: 1023408-62.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023408-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAN DIAS DA SILVA - CPF: 415.269.611-72 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), ELOAH GALINDO - CPF: 111.794.094-26 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. TAXA DE JUROS MÉDIA DO BANCO CENTRAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação
C
ível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de conversão de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado comum, restituição de valores pagos indevidamente e aplicação da taxa de juros média do Banco Central.

2.
A sentença reconheceu a abusividade do contrato e afastou a condenação por danos morais. O banco apelante alegou prescrição quinquenal e defendeu a validade do contrato.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) a incidência do prazo prescricional decenal para revisão de cláusulas contratuais, nos termos do art. 205 do CC/2002; e (
ii
) a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, diante da ausência de comprovação de informações claras ao consumidor.

III. Razões de decidir

4. O prazo prescricional aplicável é o decenal, contado do pagamento de cada parcela indevida, nos termos do art. 205 do CC/2002 e da jurisprudência consolidada. Reconhece-se a prescrição apenas das parcelas anteriores a 28/06/2011.

5. O banco não comprovou a ciência do consumidor sobre a natureza do contrato. A ausência de utilização do cartão para compras e a destinação exclusiva dos valores à conta do autor evidenciam erro substancial na contratação.

6. O contrato deve ser convertido em empréstimo consignado comum, com incidência da taxa de juros média do Banco Central, a ser apurada em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível parcialmente provida para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 28/06/2011, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional aplicável às ações de revisão de cláusulas contratuais é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002. 2. A contratação de cartão de crédito consignado, quando a intenção do consumidor era obter empréstimo consignado, configura falha na prestação do serviço e justifica a conversão do contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 138, 205; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 14, 39, IV, e 46.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; TJMT,
Ap
1001001-91.2023.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 05.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito, nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, ajuizada por Ivan Dias da Silva.

O autor alegou que foi induzido a contratar um cartão de crédito consignado (RMC) quando, na realidade, pretendia contratar um empréstimo consignado comum
, requerendo
a conversão da contratação para empréstimo consignado, a restituição dos valores pagos indevidamente, a fixação da taxa de juros conforme a média do Banco Central e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a abusividade do contrato, determinando sua conversão para empréstimo consignado comum, com incidência da taxa de juros média do Banco Central, além da restituição simples dos valores descontados a maior
, com apuração dos valores em
liquidação de sentença
, e afastou
a condenação por danos morais
(ID
264904268
).

O banco apelante sustenta, preliminarmente, a prescrição quinquenal e, no mérito, a legalidade do contrato, argumentando que o autor assinou o termo conscientemente e utilizou os valores recebidos. Pede a reforma da sentença para afastar a conversão contratual e a restituição de valores
(ID
264904270
)
.

Em contrarrazões
(ID
264904276
)
, o apelado defende a validade da conversão do contrato, alegando que jamais utilizou o cartão para compras e que os valores foram lançados diretamente em sua conta via transferência bancária (TED), sem sua expressa autorização para essa modalidade de operação,
postulando pela manutenção da sentença
.

Vieram-me os autos conclusos
para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO
)
– PRESCRIÇÃO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

O
Banco Santander interpôs apelação alegando, preliminarmente, a prescrição quinquenal, argumentando que os descontos questionados tiveram início em 2011, enquanto a ação somente foi ajuizada em 2021.

Conforme reafirmado em inúmeros precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos idênticos (que tratam da impugnação de cobranças decorrentes de contratos de cartão de crédito consignado – RMC), o prazo prescricional aplicável às
ações
que buscam
revisão de cláusulas contratuais é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil
,
contado o prazo a partir de cada pagamento
. N
esta Câmara
, este posicionamento foi recentemente
confirmado
em
técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível no 1001001-91.2023.8.11.0041, de relatoria da e. Desa.
Serly
Marcondes Alves
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL, COMPUTADO DO PAGAMENTO – ART. 205 DO CC
[...]

1.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a exemplo do cartão de crédito, em que a fatura é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos da autora, a contagem do prazo prescricional tem início apenas após o pagamento.

2.Por sua vez, para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal.
[...]
(AP 1047022-33.2020.8.11.0041, relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgamento em 5-5-2021).

Neste caso,
os descontos noticiados na inicial tiveram início em
janeiro de 2010 (ID
264903277
– planilha de descontos)
, e a
parte
autora ingressou com a
a
ção em
28/06/2021
. Logo, estão prescritas
tão somente
as prestações descontadas antes de
28/06/2011
.

Assim, a
colho em parte a prejudicial de mérito
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025